Tribunal: TJDFT
Processo: 0713134-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. NOTÍCIA DE INVENTÁRIO. INVENTARIANTE NÃO COMPROMISSADO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. EXCLUSÃO DOS HERDEIROS DO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO DO FEITO. INVIABILIDADE. PRIMAZIA DO MÉRITO. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS CORRELATOS. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO NO TRÂNSITO DA DEMANDA. INVIABILIDADE DE SE IMPUTAR ÔNUS PROCESSUAL AO AGRAVADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Constatado que a execução foi proposta quando o executado já havia falecido, conclui-se que a hipótese não comporta habilitação de sucessores, sucessão ou substituição processual, pois tais institutos são aplicáveis quando há o falecimento da parte no curso do processo, não sendo este o caso dos autos. Na realidade, a situação em análise revela a ilegitimidade passiva do de cujus, devendo, pois, ser oportunizada ao demandante a possibilidade de regularizar o polo passivo, redirecionando sua pretensão ao espólio, sobretudo por não ter havido citação válida.
2. Ciente de que o óbito do executado não implica a extinção das obrigações do falecido, tampouco obsta a continuidade da execução, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do mérito, da celeridade e economia processual, deve ser assegurado o trâmite processual, redirecionando-se a execução em face do espólio, especialmente porque é ele que responde pelas dívidas do falecido, a teor do art. 796 do CPC, cabendo aos herdeiros responderem por elas apenas quando efetivada a partilha, limitando-se a responsabilidade ao quinhão que lhes couber.
3. Antes da abertura do inventário e do compromisso do inventariante, o espólio deve ser representado judicialmente por administrador provisório, que se torna responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante.
4. Tratando-se de execução, deve-se privilegiar a primazia da resolução do mérito e os demais princípios processuais a ela correlatos, com a efetiva resolução do crédito e a possibilidade de sua desconstituição pelos executados. Logo, na espécie, revela-se inviável a extinção da pretensão executória, quando possível seu aproveitamento, mediante simples asseguração de oportunidade para o correto redirecionamento do feito, de sorte a inserir na posição passiva o espólio do devedor, conforme asseguram os regramentos inerentes ao devido processo legal, até mesmo porque vislumbra-se ter sido esse o desejo do Exequente desde o início, não sendo justo que arque com eventuais ônus processuais não ocasionados por ele.
5. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.